Tribunal: STF
Processo: ARE 1450396
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, possibilitando a penhora on line de ativos financeiros da agravante. Alegação de que é empresa pública prestadora de serviço público e de que os valores em conta advêm de repasses de recursos públicos, portanto impenhoráveis. Descabimento. Ausência de comprovação de que os valores são provenientes de repasses públicos, e de que teriam aplicação compulsória em educação, saúde, ou assistência social. Hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do CPC não caracterizada. Precedentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.”



    Opostos dois Embargos de Declaração pela recorrente (Docs. 9 e 14), ambos foram rejeitados (Docs. 11 e 16).



    No RE (Doc. 21), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA, alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 97; 100; e 175 da CF/1988, bem como à SV 10/STF. 



    Quanto à violação ao art. 97 da CF/1988 (SV 10), aduz que o acórdão recorrido afastou o disposto no art. 20 da Lei que autorizou a criação da recorrente, sem observância da cláusula de reserva do plenário (fl. 6, Doc. 21).



    Quanto ao mais, aduz que suas atividades “envolvem a execução de serviço público em sentido estrito, de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial, qual seja: a organização do abastecimento alimentar do Município de Santo Amaro, compreendendo a coordenação, produção e distribuição da merenda escolar, fornecimento de refeições aos servidores e hospital público municipal, administração do CEASA do Município de Santo André, bem como a regulamentação com emissão de licenças ara o uso de espaços públicos pelo comércio ambulante e pelas feiras-livres nesse Município” (fl. 11, Doc. 21), razão pela qual devem sera ela aplicadas as prerrogativas inerentes à Fazenda Pública, mais precisamente o regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 282/STF (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 32), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    No exame da Reclamação 47.134/SP, em que atuei como relator, julguei procedente o pedido formulado pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA, ora recorrente, a fim de que fossem cassados os atos constritivos proferidos para fase de cumprimento de sentença para que a Reclamante seja submetida à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 



    O referido julgado foi confirmado pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPFS 387, 437 E 275. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief).



    2. A Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA) é Empresa Estatal prestadora de serviço público essencial, sem fins econômicos (art. 1º do seu Estatuto Social), cuja finalidade é a execução de políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no Município de Santo André, desenvolvendo atividades como a distribuição de alimentação escolar (merenda) e de alimentação dos hospitais e refeitórios públicos (art. 4º do seu Estatuto Social), o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública.



    3. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER), ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) e ADPF 275 (de minha relatoria), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    4. Na mesma linha de entendimento, registram-se nesta SUPREMA CORTE as seguintes decisões monocráticas: Rcl 45.521 MC (Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 22/2/2021); Rcl 45.472 MC (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/3/2021); Rcl 46.878 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 9/6/2021) Rcl 47.979 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/6/2021); e Rcl 47.972 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 30/6/2021). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 47134-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/08/2021).



    Opostos Embargos de Declaração pelas partes, os da Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André – CRAISA foram acolhidos para fins de fixar honorários advocatícios e os da recorrida foram rejeitados. 



    Diante do trânsito em julgado da referida decisão em 2/10/2021, o presente Recurso Extraordinário com Agravo perdeu seu objeto.



    Diante do exposto, não subsistindo interesse no julgamento deste recurso, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente